Tribunal: TJMT
Processo: 1050568-96.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050568-96.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JURUENA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 07.655.515/0001-79 (APELANTE), RODRIGO DIRENE DE MORAES - CPF: 009.050.671-50 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), VISUS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.561.307/0001-36 (APELADO), ELISA JUNQUEIRA FIGUEIREDO TALIBERTI - CPF: 134.443.258-19 (ADVOGADO), HYDRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO E VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADAS. CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO DE ATIVOS DE ENERGIA, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO. MEMORANDO DE ENTENDIMENTOS (MDE). CLÁUSULA DE PREFERÊNCIA (
LAST CALL
). ALEGADO DESCUMPRIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pela empresa requerida contra sentença que, em Ação de Cobrança, a condenou ao pagamento de multa contratual por descumprimento de cláusula de preferência na modalidade última oferta (
last call
), prevista em Memorando de Entendimentos (MDE), que assegurava à empresa autora o direito de equalizar sua proposta à melhor oferta obtida para a contratação de serviços de Operação e Manutenção (O&M) de usinas hidrelétricas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de deserção por preparo insuficiente; (ii) analisar a suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal; (iii) definir se a participação da empresa beneficiária no processo concorrencial é suficiente para cumprir a obrigação de conceder o direito de preferência na modalidade
last call
; (iv) estabelecer se a quitação geral outorgada em termo de distrato, se estende às obrigações previstas no Memorando de Entendimentos não mencionado no termo; (v) determinar se a demora na cobrança da multa configura o instituto da
supressio
; e (vi) analisar se a cláusula penal de 10% é excessiva a ponto de autorizar sua redução equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo n. 0006428-90.2021.2.00.0000, as alíquotas das custas processuais instituídas pela Lei Estadual n. 11.077/2020 incidem apenas sobre processos distribuídos após 31/12/2020. Desse modo, não há que se falar em deserção quando o preparo recursal observa as normas de custas vigentes à época da distribuição da ação.

A reiteração de teses defensivas no apelo não configura violação ao princípio da dialeticidade quando há impugnação específica e direta aos fundamentos da sentença.

A cláusula de quitação ampla, geral e irrestrita, inserida em termo de encerramento de relação contratual, deve ser interpretada à luz da boa-fé objetiva, alcançando as obrigações de instrumentos acessórios, como o Memorando de Entendimentos, quando a intenção das partes é a de extinguir por completo o vínculo negocial.

O comportamento da parte que participa ativamente de um processo concorrencial, retira-se da negociação sem invocar a cláusula de preferência e, posteriormente, assina termo de quitação plena, configura conduta contraditória (
venire contra factum proprium
) que suprime o direito de exigir a multa contratual (
supressio
).

A parte titular de um direito de preferência pode manifestar seu interesse em exercê-lo no momento oportuno da negociação, não podendo se valer da própria omissão para, posteriormente, alegar inadimplemento da outra parte.

Diante da alegação de que a parte foi desclassificada do certame por não preencher requisito de capacidade financeira, cabe a ela o ônus de provar que detinha as condições necessárias para prosseguir à fase final.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por HYDRIA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança n.º 1050568-96.2020.8.11.0041, movida por VISUS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA, julgou procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de multa contratual no valor de R$ 2.425.105,64, em razão do descumprimento da cláusula de direito de preferência (
last call
) prevista em Memorando de Entendimentos (MDE). Em razão da sucumbência, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões do recurso, a apelante alega que cumpriu a prerrogativa de predileção ao permitir que a apelada participasse ativamente do processo concorrencial, tendo esta apresentado ao menos quatro propostas comerciais consecutivas, até que seu representante indicou aquela que seria a "última proposta", encerrando voluntariamente sua participação no certame.

Assevera que a sentença, ao exigir a disponibilização prévia da proposta vencedora para equalização, criou uma obrigação não prevista no instrumento contratual, extrapolando os limites do pacto.

Afirma que o "Termo de Acordo para Encerramento de Contrato", firmado em 26/12/2017, outorgou quitação ampla, geral, irrestrita e irrevogável a toda a relação contratual existente entre as partes, abrangendo, portanto, as obrigações decorrentes do MDE, que seria um instrumento acessório e perderia sua eficácia com o encerramento do contrato principal.

Argumenta que a sentença afastou indevidamente a aplicação do instituto da
supressio
, confundindo-o com a prescrição, pois a apelada permaneceu inerte por quase dois anos após o distrato, gerando a legítima expectativa de que não mais exerceria o direito, o que configura retardamento desleal.

Sustenta, alternativamente, que o valor da multa contratual, fixado em 10% do valor estimado dos serviços, é manifestamente excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido equitativamente, nos termos do artigo 413 do Código Civil (CC), considerando o cumprimento substancial das obrigações e os pagamentos compensatórios já realizados no âmbito do distrato.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, reduzir a multa contratual para o patamar de 1% sobre o valor dos serviços, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões (ID 323728978), a apelada suscita, preliminarmente, a deserção do recurso por preparo insuficiente e a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença, argumentando que o descumprimento da cláusula de
last call
foi confessado em audiência pelo ex-diretor da apelante, que o distrato firmado não abrange o MDE e que a multa contratual foi livremente pactuada, não havendo que se falar em sua redução ou na aplicação da
supressio
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

I -

Das Preliminares em Contrarrazões

Inicialmente, analiso as preliminares suscitadas pela apelada.

A apelada sustenta que o recolhimento deveria observar o percentual de 3% sobre o valor da causa, conforme a Lei Estadual n. 11.077/2020. Contudo, conforme decidido pelo Conselho Nacional de Justiça no Procedimento de Controle Administrativo n. 0006428-90.2021.2.00.0000, as novas alíquotas instituídas pela referida lei incidem apenas sobre processos distribuídos após 31/12/2020.

Confira a ementa:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - TJMT. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020. CUSTAS JUDICIÁRIAS. TRIBUTO. TAXA DE SERVIÇO. NOVAS HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA SIMULTÂNEA. DECISÃO DO STF EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCIDÊNCIA TEMPORAL E MATERIAL DA LEI. PROCESSOS DISTRIBUÍDOS A PARTIR DE SUA VIGÊNCIA. UNIDADE PROCESSUAL. ADOÇÃO EXPRESSA. ATOS, INCIDENTES E RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE NOVO PROCESSO. FATOS IMPONÍVEIS PRATICADOS SOB A VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DA TABELA ANTERIORMENTE VIGENTE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. A lei que promove alteração na disciplina das custas judiciárias para instituir novas hipóteses de incidência e majorar a alíquota de tributos não é exigível antes do decurso de noventa dias, tampouco no mesmo ano-exercício financeiro, tomada a publicação por referencial. 2. É descabida a consideração de ato, incidente ou de recurso como novo processo para fins de incidência de maior carga tributária que, de modo expresso, foi afastada por dispositivo legal de unívoca interpretação. 3. O emprego da analogia não pode resultar na existência de tributo não tipificado em lei.
Procedência do pedido para determinar ao TJMT que se abstenha de aplicar as hipóteses de incidência e alíquotas majoradas de custas do foro judicial instituído pelo art. 6ª e itens do art. 13 da Lei n. 11.077/2020 a atos, fases e incidentes processuais de processos distribuídos até 31 de dezembro de 2020.

Tendo esta ação sido ajuizada em 21/10/2020, o percentual invocado é inaplicável, mostrando-se correto o preparo realizado.

Quanto à suposta violação ao princípio da dialeticidade, entendo que, embora o apelo reitere teses já apresentadas na instância de origem, ele se contrapõe diretamente aos fundamentos da sentença, atacando a interpretação dada pelo juízo
a quo
aos fatos, às provas e às cláusulas contratuais. Há, portanto, impugnação específica suficiente para permitir o conhecimento do recurso.

Rejeito, pois, as preliminares e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - Do Mérito Recursal

A controvérsia central devolvida a esta Corte consiste em determinar se a apelante violou a cláusula de preferência (
last call
) prevista no Memorando de Entendimentos e, em caso afirmativo, se as teses de quitação geral,
supressio
ou excessividade da multa são capazes de afastar ou mitigar a condenação imposta.

Na petição inicial, a apelada narrou que, em 04/05/2015, celebrou com a apelante dois instrumentos: o Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2015 e o Memorando de Entendimentos (MDE).

O primeiro, denominado
Contrato de Prestação de Serviços de Consultoria em Gestão de Ativos de Energia e Serviços Gerais – Termo Contratual nº 001/2015
, tinha por objeto a prestação, pela apelada, de serviços de
apoio
à gestão de ativos de energia e assessoria técnica, abrangendo atividades como instalações e transporte de rotina em usinas hidrelétricas localizadas nos municípios de Campos de Júlio/MT e Sapezal/MT.

O segundo instrumento,
intitulado Memorando de Entendimentos, Confidencialidade e Outras Avenças (MDE)
, estabeleceu obrigações autônomas e de natureza estratégica. Seu objeto era duplo: primeiramente, fixar regras de confidencialidade para as informações trocadas entre as partes; e, de forma central, conforme disposto nos tópicos de considerações e do objeto, instituir um
direito de preferência
em favor da apelada para a
futura
execução da integralidade dos serviços de Operação e Manutenção (O&M) de um complexo de cinco Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) mantidas pela apelante.

A apelada ajuizou a ação de cobrança originária sob o fundamento de que a apelante, ao conduzir o processo para a contratação dos serviços de O&M, violou frontalmente essa cláusula de preferência, pois, embora a apelada tenha participado das tratativas iniciais, a apelante encerrou as negociações e contratou um terceiro sem lhe franquear o acesso à proposta vencedora, impedindo o exercício do direito de equalização. Diante disso, pleiteou a aplicação da cláusula penal prevista no MDE, correspondente a 10% do valor de mercado do serviço.

Em sua defesa, a apelante sustentou que não houve descumprimento contratual, pois a apelada participou ativamente do certame. Alegou, ainda, que um "Termo de Acordo para Encerramento de Contrato", firmado em 26/12/2017, conferiu quitação ampla e irrestrita a toda a relação jurídica, abrangendo as obrigações do MDE. Invocou, ademais, a ocorrência de
supressio
e, subsidiariamente, pugnou pela redução da multa.

Após a instrução processual, que incluiu a colheita de prova oral, sobreveio a sentença recorrida. O magistrado
a quo
concluiu pelo descumprimento da obrigação contratual, fundamentando que a mera participação no processo concorrencial não se confunde com o exercício do direito de
last call
, o qual pressupõe o conhecimento da proposta vencedora para fins de equalização. Afastou a tese de quitação geral, por entender que o distrato se referia exclusivamente ao Contrato de Prestação de Serviços nº 001/2015, e não ao MDE, aplicando uma interpretação restritiva ao ato de renúncia. Rejeitou, igualmente, a tese de
supressio
, por não vislumbrar os requisitos para sua configuração. Por fim, manteve o valor da multa no patamar de 10%, por considerá-lo dentro dos limites legais e livremente pactuado entre as partes.

Inconformada, a apelante reitera em seu recurso os argumentos expendidos na contestação.

O chamado Memorando de Entendimentos (MDE), embora não possua uma tipificação legal no ordenamento jurídico brasileiro, é um instrumento negocial utilizado na prática empresarial para formalizar as diretrizes de uma negociação futura. Assim, sua força vinculante depende da forma como as obrigações são redigidas pelas partes. No caso em tela, o MDE não se limitou a ser uma mera carta de intenções; ele estabeleceu deveres laterais claros e vinculantes, como a confidencialidade e, notadamente, o direito de preferência.

Confira os trechos pertinentes às considerações e objetivos do documento:

Da leitura do memorando firmado, infere-se que seu objetivo primordial era assegurar à apelada – que foi contratada para prestar apenas parte dos serviços de O&M – a preferência na contratação para a totalidade desses serviços. A cláusula 3.1.2 estabelece a obrigação da apelante de "
Dar preferência à CONTRATADA na execução dos SERVIÇOS, através da chamada última oferta (“last call”), sendo permitida a esta
analisar e equalizar sua proposta à melhor solução técnica e comercial obtida no mercado nacional
".

O ponto nevrálgico da demanda reside na correta interpretação desta cláusula.

De fato, o comportamento da apelada durante o processo de seleção para os serviços de O&M reforça a convicção de que o direito de preferência não foi violado. Conforme se extrai dos autos, a apelada não foi excluída do certame; ao contrário, participou ativamente, tendo apresentado ao menos quatro propostas comerciais distintas.

Impõe-se, aqui, uma interpretação razoável. A cláusula de preferência não pressupôs, de forma expressa, que a apelada deveria ter conhecimento do inteiro teor da proposta vencedora, mas “
analisar e equalizar sua proposta à melhor solução técnica e comercial obtida no mercado nacional
”. Exigir tal divulgação seria não apenas irrazoável, mas potencialmente violador de deveres de confidencialidade com a terceira empresa proponente.

A dinâmica negocial demonstra que a apelada teve ampla oportunidade de competir. Nada impedia que ela, sentindo-se em vias de ser preterida, suscitasse formalmente seu direito de preferência ao tempo do processo de negociação, antes de apresentar sua última proposta. Contudo, não o fez. Ao invés de acionar a cláusula de
last call
e exigir os parâmetros da melhor oferta para equalização, a apelada optou por encerrar sua participação, enviando um e-mail no qual se referia à sua proposta como a "última" (ID 323728394). Tal conduta sinaliza que ela própria considerou esgotadas suas possibilidades de negociação.

Nesse contexto, a apelante invoca a figura da
supressio
, argumentando que a demora da apelada em pleitear a multa teria criado a expectativa de que não o faria. O instituto, derivado do princípio da boa-fé objetiva, pressupõe um comportamento omissivo prolongado e qualificado, capaz de gerar na contraparte a confiança legítima de que o direito não será mais exercido.

Ao tratar do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça consignou nos autos do REsp 1803278/PR, de relatoria do Ministro Ricardo Vilas Bôas Cueva, quais são os critérios que devem ser observados para a constatação da
supressio
:

“A configuração da supressio exige 3 (três) requisitos: a) inércia do titular do direito subjetivo, b) decurso de tempo capaz de gerar a expectativa de que esse direito não mais seria exercido e c) deslealdade em decorrência de seu exercício posterior, com reflexos no equilíbrio da relação contratual.
(REsp 1803278/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).

Na hipótese, sua inércia prolongada, seguida da assinatura do termo de quitação, configura a supressão de um direito pelo seu não exercício (
supressio
), criando a justa expectativa na apelante de que a prerrogativa havia sido tacitamente renunciada.

Ainda que se superassem os argumentos anteriores, a prova oral produzida lança luz sobre a razão pela qual a fase final do
last call
não foi formalmente instaurada. A testemunha Eduardo Lopes Lobianco, ex-diretor da apelante, declarou que a apelada não foi selecionada para a fase final por não atender aos requisitos de capacidade financeira exigidos para assumir a integralidade dos serviços de O&M das cinco PCHs.

Essa declaração não deve ser interpretada como uma confissão de inadimplemento, mas como a exposição de uma justa causa para a desclassificação da apelada. Diante dessa afirmação, caberia à apelada, nos termos do artigo 373, I, do CPC, o ônus de provar que detinha, à época, a robustez financeira necessária para a execução de um contrato de tamanha envergadura. Contudo, a apelada não se desincumbiu desse ônus.

Ademais, o "Termo de Acordo para Encerramento de Contrato", firmado pelas partes em 26/12/2017 constitui óbice contundente à sua pretensão. A sentença recorrida afastou a eficácia deste termo sobre o MDE sob o argumento de que se tratavam de instrumentos autônomos. Contudo, tal interpretação não se sustenta.

O Memorando de Entendimentos (MDE), figura atípica em nosso ordenamento, não era, no caso concreto, um contrato autônomo e desvinculado. Pelo contrário, sua existência era umbilicalmente ligada ao Contrato nº 001/2015, pois surgiu em função da relação contratual principal e visava regular aspectos futuros e acessórios daquela parceria. Sendo assim, não é razoável presumir que o termo de quitação, concebido para encerrar a relação negocial como um todo, não incluísse as obrigações acessórias dispostas no MDE.

A cláusula sexta do acordo é inequívoca ao estabelecer que a apelada dava "
a mais ampla, geral, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação
" para nada mais reclamar, "
de forma que nada mais seja exigido judicial ou administrativamente, a qualquer título
" (ID 323728933). A interpretação deste dispositivo, à luz da boa-fé objetiva (art. 422, CC), indica a intenção mútua de colocar um ponto final em todas as pendências. O silêncio da apelada, no momento da celebração de um acordo de quitação tão abrangente, sobre a suposta violação do MDE – ocorrida mais de um ano antes – gerou na apelante a legítima expectativa de que todas as obrigações estavam resolvidas.

Portanto, a conjugação da quitação ampla e irrestrita, do comportamento contraditório e da renúncia tácita ao direito de preferência, somada à ausência de prova da capacidade financeira para prosseguir no certame, impõe a reforma da sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a demanda.

Em consequência, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025